Tribunal: TJDFT
Processo: 0750136-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0750136-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA O interessado, intimado por aplicativo de mensagem para constituir advogado e apresentar resposta à reclamação, não se manifestou (ID 22237366). Encaminhe-se à Defensoria Pública para manifestação. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2021 Desembargador JAIR SOARES